Tribunal: STF
Processo: AI 834563
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Militares. 3. Lei 8.237/91. 4. Nova estrutura remuneratória. 5. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 6 Irredutibilidade de vencimentos. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.